Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733181-38.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS APELADO: EDIMAR BARBOZA DE SOUZA, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora